Tribunal: TJSP
Processo: 1033376-48.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de locação residencial. Demandante que alega negativação indevida, promovida pela Seguradora ré, por atraso no pagamento dos aluguéis. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no pedido inicial. EXAME: Atraso e ausência de pagamento dos aluguéis que são incontroversos. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar o fato

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de locação residencial. Demandante que alega negativação indevida, promovida pela Seguradora ré, por atraso no pagamento dos aluguéis. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no pedido inicial. EXAME: Atraso e ausência de pagamento dos aluguéis que são incontroversos. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do alegado direito. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Inclusão do nome da autora no cadastro negativo que configurou mero exercício regular de direito por parte da Seguradora ré. Dano moral indenizável não configurado. Desfecho de improcedência que era mesmo de rigor. Verba honorária devida aos Patronos dos requeridos que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*